Tribunal: CARF
Processo: 13855.721734/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.721734/2014-21
ACÓRDÃO
2002-009.647 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EURIDES ANTONIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ARBITRAMENTO DE
RENDIMENTOS.
Considerando os elementos constantes dos autos e a retificação efetuada
pela decisão de primeira instância, que aplicou a legislação de regência
para o arbitramento da base de cálculo do imposto à razão de 20% (vinte
por cento) da receita bruta auferida pelo contribuinte, há que se manter a
apuração de omissão de receitas da atividade rural.
OFENSA AO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. TEMA 225 DO STF.
Pode a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, solicitar às
instituições bancárias extratos das contas de depósito do interessado, com
base no art. 6o da Lei Complementar n. 105/2001, sem que haja ofensa ao
sigilo bancário.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE PRINCIPAL E MULTA DE OFÍCIO
De acordo com a Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. E, conforme Súmula CARF no 108, “Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.647 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721734/2014-21
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento conselheiros Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário 2011, decorrente das seguintes infrações constatadas pela fiscalização:
1. Omissão de rendimentos da atividade rural;
2. Omissão de resultado tributável da atividade rural
3. Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada.
Foi aplicada ainda multa de ofício no percentual de 75% para as infrações de
Omissão de Rendimentos da Atividade Rural e Omissão de Rendimentos Caracterizados por
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada.
Já em relação à infração de Omissão de Resultado Tributável da Atividade Rural foi
aplicada a multa de ofício qualificada no percentual de 150%, pois a fiscalização entendeu que
nesta situação houve, em tese, sonegação e evidente intuito de fraude.
O lançamento foi impugnado (fls. 201 a 229) e a impugnação foi considerada
procedente em parte (fls. 261 a 267), ocasião em que foi:
- anulado parte do lançamento em relação aos depósitos bancários, considerando
que a conta corrente 1.088 do Sicoob Creditococapec que tiveram os créditos que foram objeto do
lançamento era conta conjunta com Maria de Lourdes Antônio, fls. 100 a 130, e, em observância à
Súmula 29 do CARF;
- em relação ao Banco do Brasil, o único depósito que restou não comprovado foi o
de R$ 3.407,81 em 31.01.2011 que deverá ser também cancelado pelo fato de constatação de
omissão de rendimentos no mesmo período e também levado à tributação, absorvendo a
presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da lei 9.430/96;
- quanto à qualificação da multa de ofício não se justifica, porquanto, não fica
comprovado o evidente intuito de fraude, conforme se verifica na Súmula CARF 14, devendo a
multa de ofício ser reduzida para 75%
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.647 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721734/2014-21
3
Manejou-se recurso voluntário (fls. 277 a 280) em que se arguiu, em apertada
síntese:
a) ilicitude na obtenção dos extratos bancários sem autorização judicial;
b) contra a exigência de juros Selic sobre a multa de mora, a partir do vencimento
do auto de infração bem como sua aplicação sobre a multa de ofício;
c) o cancelamento total do lançamento fiscal, pois o crédito tributário se deu de
forma contrária ao art. 5o da Lei 8.023/90.,
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário 2011, decorrente das seguintes infrações constatadas pela fiscalização:
1. Omissão de rendimentos da atividade rural – multa de ofício 75%
2. Omissão de resultado tributável da atividade rural – multa ofício 150%
3. Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada – multa de ofício 75%
A decisão de piso anulou a infração de Omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada,
A decisão a quo também reduziu a multa de ofício de 150% para 75%, nos termos
da súmula CARF no 14, da infração de Omissão de resultado tributável da atividade rural.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente solicita o cancelamento total do
lançamento fiscal, pois o crédito tributário se deu de forma contrária ao art. 5o da Lei 8.023/90,
quando comprovada que toda omissão decorre da atividade rural e que o sujeito passivo se dedica
exclusivamente à atividade rural.
A decisão a quo, considerou procedente em parte o lançamento das infrações de
omissão de rendimentos da atividade rural (R$ 617.579,75 -fl. 04) e omissão de resultado
tributável da atividade rural (R$ 523.090,66 – fl. 04), considerando a receita da atividade rural ao
montante de R$ 1.140.670,41, sobre o qual aplicou o percentual de 20%, por força do
arbitramento resultando uma base de cálculo das infrações de R$228.134, 07 (fl. 267), nos termos
do art. 5o da Lei 8.023/90.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.647 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721734/2014-21
4
Logo, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso, pois essa decisão
apenas ajustou a base de cálculo do tributo devido da atividade rural, nos termos da legislação
que rege a matéria.
Quebra do Sigilo Bancário
A temática já está pacificada neste Conselho. Pode a autoridade fiscal, em
procedimento de fiscalização, solicitar às instituições bancárias extratos das contas de depósito do
interessado, sem que isso caracterize quebra de sigilo bancário, com base no art. 6o da Lei
Complementar n. 105/2001.
Cabe também rememorar a fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”, conforme RE 601.314/SP, de relatoria do Ministro Edson
Fachin, julgado em 24/02/2016.
Constata-se que fiscalização solicitou os extratos bancários às instituições
financeiras mediante Requisição de Informações sobe Movimentação Financeira (RMF) somente
após a negativa do contribuinte em apresentá-los espontaneamente, durante procedimento fiscal
regular, logo a autoridade fiscal apenas cumpriu com seu dever legal.
Juros Selic e Multa de Ofício no Percentual de 75%
Sobre a aplicação da Taxa Selic e a incidência de juros sobre multa, deixo de tecer
maiores considerações tendo em vista o disposto nas Súmulas CARF n° 4 e no 108, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF n° 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer à recorrente que, uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado
com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96, com a multa de
ofício aplicada no percentual de 75%.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.647 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721734/2014-21
5
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 291
DF CARF MF
Original